Tribunal: TJPA
Processo: 0017893-13.2005.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Comarca de origem: Belém-PA
Processo: nº 0017893-13.2005.8.14.0301
Embargos de Declaração em Apelação Cível
Embargante/Apelante: Ricardo de Almeida Quintairos
Decisão Embargada: Acórdão nº 163.233
Embargada/Apelada:
Ruth Helena Costa Santos
Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGA BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO (SUMULA 14 DO STJ) E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTA DECISÃO (ART. 85, §16, CPC). RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 33º sessão do Plenário Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 24 de novembro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
(fls. 957/959) oposto por RICARDO DE ALMEIDA QUINTAIROS, em face do V. Acórdão nº 163.233 (fls. 953/955-v), que conheceu e deu provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, para reformar a sentença, no sentido de condenar a Apelada RUTH HELENA COSTA SANTOS em honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobe o valor atualizado da causa, nos termos do art. 20, do CPC/73, com a ressalva de que, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade da obrigação ficará suspensa até que cesse a hipossuficiência, ou após o decurso do quinquênio legal, considerando o prazo prescricional acima citado.

Transcreve-se a ementa do `decisum¿ embargado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LAJ. CABÍVEL A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, CONTUDO, SUA EXECUÇÃO FICA SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. À UNANIMIDADE.

Nas razões dos Embargos, alega omissão do julgado com relação à aplicação dos juros de mora, incidente sobre os honorários sucumbenciais, os quais entende deverão incidir a partir da citação do Embargante, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Aduz, também, haver omissão na fixação dos honorários advocatícios, no que se refere: - ao termo inicial da correção monetária, o qual sustenta deva ser fixado da data do ajuizamento da demanda; e - ao índice a ser aplicado para atualização do valor dos honorários.

Ademais, alega obscuridade do julgado com relação à determinação de suspensão da execução da verba sucumbencial, em virtude da concessão da justiça gratuita à Apelada, na medida em que entende suscitar dúvida quanto ao Embargante não vir poder comprovar a superação de hipossuficiência do embargado.

Assim, requer o acolhimento dos Aclaratórios, a fim de serem corrigidos os alegados vícios do Acórdão embargado.

Contrarrazões não foram apresentadas, apesar da Embargada ter sido devidamente intimada (fls. 961/962).

Auto redistribuídos a minha relatoria por força da Emenda Regimental nº 05 (fls. 963/964).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.
VOTO

CONHEÇO do Recurso
, vez que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sabe-se que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre determinado ponto, cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito ou ainda para corrigir erro material do `decisum¿.

Com relação a tese de obscuridade do julgado com relação à determinação de suspensão da execução da verba sucumbencial, em virtude da concessão da justiça gratuita à Apelada, na medida em que o Embargante não teria se desincumbido do ônus de comprovar a alteração do estado de miserabilidade da Embargada, verifica-se que a alegação não se sustenta.

Constata-se, em verdade, que o Acórdão embargado bem analisou o tema, por meio de fundamentos claros e isentos de dúvidas, suspendendo a exigibilidade da obrigação, com relação aos honorários advocatícios, em razão da parte Embargada/Apelada ser beneficiária da assistência judiciária gratuita enquanto perdurar seu estado de probeza.

Por ser imperioso, transcrevo ¿in verbis¿ os fundamentos do Acórdão objurgado na parte em que bem explicita o tema em questão:
(...) Em apreciação detida do feito, impende ressaltar que, em que pese tenha sido concedido à apelada em primeiro grau de jurisdição os benefícios da assistência judiciária gratuita, estabelece expressamente o artigo 20 do CPC/73, que na sentença deve constar a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios.
Assim, considerando a improcedência do pedido formulado pela recorrida na petição inicial, em relação ao ora apelante, impõe-se a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados.
Nesse sentido é o escólio de Humberto Theodoro Júnior: (...)
Desse modo, mesmo nos casos em que seja deferido à parte o benefício da justiça gratuita, a condenação é devida, somente sobrestando-se o pagamento enquanto perdurar seu estado de pobreza, nos termos do artigo 12 da lei n. 1060/90, o qual dispõe que: (...)
Diante do exposto, resta claro que o referido benefício da gratuidade processual não obsta a condenação do vencido no ônus da sucumbência, ocorrendo, no entanto, nessa hipótese, o sobrestamento de seu pagamento enquanto perdurar a insuficiência financeira da parte condenada, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita.
Cumpre destacar que, no presente caso, não há que se falar em inaplicabilidade da regra de sobrestamento do pagamento, visto que o réu/ora apelante, vencedor da demanda, não foi capaz de demonstrar a mudança na capacidade econômico-financeira da autora. O simples fato de ter ganhado a demanda em relação ao Hospital Saúde da Mulher, tendo um valor a receber em razão da condenação, não significa que a mesma já possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, especialmente porque o valor que irá receber servirá para custear as despesas passadas, presentes e futuras que possui com os medicamentos.
Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)

Desse modo, tem-se que não existe a obscuridade.

Com relação às alegações de omissão do `decisum¿ embargado, com relação à fixação dos juros de mora e da correção monetária, constata-se assistir razão ao Embargante, devendo a correção monetária incidir a partir do ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula nº 14, do C. STJ, por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros de mora, a partir do trânsito em julgado desta decisão, nos termos do art. 85, § 16, do CPC, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, considerando que a mensuração do `quantum¿ demanda simples cálculo aritmético.

Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.
1. Constatada a obscuridade no julgado, merecem acolhimento os embargos declaratórios, a fim de, sanando o vício verificado, estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente
a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão, que fixa a condenação.
2. Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 04/06/2019)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO.
(...)
2. A teor do enunciado 14 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento".
3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)" (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010).
4. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017)
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DENÚNCIA. PEDIDO IMPUGNATÓRIO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (STJ, SUMULA Nº 14).
JUROS DE MORA. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16)
. PARÂMETROS OBSERVADOS. EXCESSO INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. 1. Fixada a verba honorária de sucumbência em percentual incidente sobre o valor da causa, a correção monetária incidirá sobre o valor atribuído à ação, pois base de cálculo da verba, desde o ajuizamento, pois demarca o momento a partir de quanto o valor que lhe fora agregado passara a experimentar os efeitos inerentes à inflação, resultando na mitigação de sua expressão histórica e original (STJ, Súmula 14). 2.
Consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois sua mensuração demanda simples cálculo aritmético, os juros de mora a serem agregados à cominação têm como termo inicial a data do trânsito em julgado, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16)
. 3. Aferido que a verba honorária de sucumbência que faz o objeto da pretensão executória fora apurada e mensurada em conformidade com os parâmetros que dispõem sobre sua liquidação, não se divisa excesso passível de ser afirmado, devendo a impugnação advinda do executado ser rejeitada e, realizado o pagamento, colocado termo à pretensão executiva com base no pagamento. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime.
(Acórdão n.1197091, 07307178620178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 06/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei).

Desse modo,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração
e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para reconhecer a omissão do Acórdão embargado, com relação à fixação da correção monetária e dos juros de mora aplicados ao caso, devendo o dispositivo do `decisum¿ guerreado ser integrado para restar assim consignado:

`(...) POR TODO O EXPOSTO, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença no sentido de condenar a apelada em honorários sucumbenciais, a serem fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção aos critérios estabelecidos no art. 20 do CPC/73,
devendo a correção monetária incidir a partir do ajuizamento da demanda (Súmula nº 14, do STJ), por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros de mora, a partir do trânsito em julgado desta decisão, nos termos do art. 85, § 16, do CPC, no patamar de 1% (um por cento) ao mês
. Contudo, frise-se que, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade da obrigação ficará suspensa até que cesse a hipossuficiência, ou após o decurso do quinquênio legal, considerando o prazo prescricional supramencionado¿.

É como voto.

Belém-PA, 24 de novembro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator